Tribunal: TJMT
Processo: 0015566-83.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015566-83.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARILHO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 027.866.721-04 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - CPF: 000.345.861-05 (ADVOGADO), ZILDA TERTULIANA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.800.391-49 (APELADO), CECILIA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 182.054.371-49 (APELADO), ANA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 654.943.691-53 (APELADO), BENEDITO VERIDIANO DA CONCEICAO - CPF: 103.794.601-49 (APELADO), IRMA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 209.613.321-15 (APELADO), MARIA BATISTA DA CONCEICAO VIANA - CPF: 866.831.871-34 (APELADO), DEJANIRA JOANA DA CONCEICAO - CPF: 107.091.851-20 (APELADO), JOAO DA COSTA - CPF: 274.943.491-20 (APELADO), JOAO CANDIDO DA CONCEICAO - CPF: 570.149.571-04 (APELADO), EVANILDES GOMES DA CONCEICAO - CPF: 570.148.921-34 (APELADO), PEDRO ADEVINCULA DA CONCEICAO - CPF: 383.863.211-72 (APELADO), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 018.602.851-20 (APELADO), MARIA DO CARMO CONCEICAO FIGUEIREDO - CPF: 785.965.801-15 (APELADO), MARIO DA COSTA VIANA - CPF: 127.983.631-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), IORLETE BENEDITA DA CONCEICAO - CPF: 442.249.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZILDA TERTULIANA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.800.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 182.054.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERIDIANO DA CONCEICAO - CPF: 103.794.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 209.613.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BATISTA DA CONCEICAO VIANA - CPF: 866.831.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA COSTA VIANA - CPF: 127.983.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA JOANA DA CONCEICAO - CPF: 107.091.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA COSTA - CPF: 274.943.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CANDIDO DA CONCEICAO - CPF: 570.149.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDES GOMES DA CONCEICAO - CPF: 570.148.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ADEVINCULA DA CONCEICAO - CPF: 383.863.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 018.602.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO CONCEICAO FIGUEIREDO - CPF: 785.965.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA MARILUZA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÃO – REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AFASTADA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 27, § 1º, DECRETO – LEI Nº. 3.365/41 -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia sido integralmente depositado no início da demanda.

A responsabilidade pela restituição dos valores depositados e corrigidos monetariamente é da instituição bancária que ostenta a qualidade de depositário judicial. Aplicação da Súmula 179/STJ,
verbis:
"
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
."

Em matéria de honorários advocatícios na desapropriação, aplica-se o previsto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, de modo que os honorários devem ser fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença. Portanto, não há que se falar em exclusão do pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença, nem tão pouco quanto a redução de seu percentual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido Liminar para Imissão Provisória na Posse nº 0015566-83.2012.8.11.0002, ajuizada pelo Apelante em face de
DARILHO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
, julgou procedente o pedido de desapropriação “
a fim de ordenar a transferência da área de 153,83m2; do terreno localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, n. 61, bairro Guarita, em Várzea Grande, que foi desmembrado de uma área maior de matrícula 42.193, do 1º Serviço Notarial e de Registro, atualmente registrado sob a matrícula 66.750 [...], para o nome do Requerente, fixando o valor da indenização em R$ 118.461,89 (cento e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)”, condenando ainda o desapropriante “ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença (R$ 17.901,37 [...])
”.(Ids. 5686545 - Pág. 1 a 5686546 - Pág. 2).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, alegando que ajuizou Ação de Desapropriação com pedido liminar objetivando a transferência da propriedade do imóvel descrito na inicial de propriedade dos recorridos.

Explica que, tal medida foi necessária para preparar o Município de Várzea Grande para a Copa do Mundo de 2014, por meio da execução de obras de infraestrutura e transporte e que a liminar de imissão na posse foi deferida e devidamente cumprida.

Sustenta que, o juízo singular autorizou o levantamento da importância depositada pelo Estado, como indenização do imóvel desapropriado, contudo, alega que não poderia ter fixado juros compensatórios na base de 12% (doze por cento) ao ano desde a ocupação do bem, bem como, alega que não poderia ter fixado correção monetária, pois os ora recorridos concordaram com o valor da avaliação, o qual foi colocado à disposição dos recorridos após o depósito efetuado pelo Estado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de reformar a decisão singular para excluir a incidência de juros compensatórios e correção monetária, bem como, que seja excluída a condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, que sejam reduzidos. (Ids. 5686567 e 5686568).

Sem Contrarrazões. (Id. 5686570 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito. (Ids. 6325491 - Pág. 1 a 6325491 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido Liminar para Imissão Provisória na Posse nº 0015566-83.2012.8.11.0002, ajuizada pelo Apelante em face de
DARILHO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
, julgou procedente o pedido de desapropriação “
a fim de ordenar a transferência da área de 153,83m2; do terreno localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, n. 61, bairro Guarita, em Várzea Grande, que foi desmembrado de uma área maior de matrícula 42.193, do 1º Serviço Notarial e de Registro, atualmente registrado sob a matrícula 66.750 [...], para o nome do Requerente, fixando o valor da indenização em R$ 118.461,89 (cento e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)”, condenando ainda o desapropriante “ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença (R$ 17.901,37 [...])
”.(Ids. 5686545 - Pág. 1 a 5686546 - Pág. 2).

Extrai-se dos autos que, foi proposta a Ação de Desapropriação visando o despojo de 156,47m2; do imóvel localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, nº 61, Bairro Guarita, em Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula nº 66.750 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande para a duplicação da Estrada da Guarita visando concluir as obras de melhorias impostas como condição para sediar uma das fases da Copa do Mundo de Futebol 2014 da FIFA.

Tal imóvel foi declarado como sendo de utilidade pública por força do Decreto nº 781 de 19/10/2011 (Id. 5685946), e fora valorado pelo Laudo Técnico de Avaliação e Homologação de Laudo nº 197/2012 (Id. 5685946) em R$ 100.906,18 (cem mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos) a ser indenizado em favor dos Requeridos.

O Estado de Mato Grosso requereu a concessão de liminar autorizativa de imissão na posse e consequente autorização para demolição das eventuais benfeitorias presentes na área, bem como a procedência da ação para a realização da transferência da referida propriedade em seu favor.

A liminar de imissão provisória na posse fora deferida, mediante o depósito do valor de R$ 100.906,18 (cem mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos). (Id. 5686107).

Emendada a inicial, houve retificação da liminar, para que a área desapropriada passasse a ser de 153,83m2 (Id. 5686129).

Adiante, o Estado de Mato Grosso, após a juntada do documento posto no Id. 586131 que atestou valor pago a mais na quantia de R$ 345,66, comprovou o depósito judicial do valor da avaliação do imóvel a ser desapropriado já com o desconto supracitado, conforme se vê no id. 5686134.

O Sr. Darilho José da Conceição requereu o levantamento dos valores indenizatórios em seu favor, posto que os demais herdeiros renunciaram o direito à indenização versada nestes autos em seu favor. (Id. 5686136).

O Estado de Mato Grosso informou que “
houve uma modificação na intervenção programada para esta área, de modo [que] a desapropriação atingiu 123,12m2; sendo que a edificação residencial não foi atingida [...]. Assim, o valor total da indenização cabível na presente ação é de: [...] R$ 22.509,01 (vinte e dois mil, quinhentos e nove reais e um centavo)”.
(Id. 5686254).

Por sua vez, o Sr. Darilho José da Conceição informou que “
não concorda com a pretendida mudança, pois ainda que a intervenção tenha atingido apenas parte do imóvel, a obra realizada tornou a edificação residencial inabitável
”. (Id. 5686286).

O Ministério Público Estadual, requereu a realização de nova perícia no imóvel para “
se aferir o real valor a ser gasto com a demolição e construção de novo imóvel residencial, porquanto a intervenção atingiu parte do citado imóvel
”. (Id. 5686400).

Deferido o pleito ministerial no Id. 5686405, acostou-se o Laudo de Avaliação nos Ids. 5686444, 5686445 e 5686446, com o qual concordou o Estado de Mato Grosso no Id. 5686449.

O requerido, por sua vez, arguiu que a perícia “
não abrangeu a edificação presente no terreno, que com as obras a mesma ficou em condições muito precárias para habitação, com diversas rachaduras
”. (Id. 5685604).

Determinada, portanto, a complementação do laudo (Id. 5686505), isto ocorreu mediante a juntada do Id. 5686514.

O Ministério Público manifestou pela “
integral procedência dos pedidos constantes da peça exordial, indenizando a parte ré no valor encontrado pelo perito judicial na Complementação do Laudo de Avaliação
”. (Id. 5686544)

Sobreveio a sentença, que julgou procedente o pleito inicial, fixando o valor da indenização em R$ 118.461,89 (cento e dezoito mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), condenando o requerente ao pagamento de juros moratórios fixados em 6% ao ano, devido sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado pelo expropriante e aquele judicialmente apurado, bem como ao pagamento dos juros compensatórios devidos no percentual de 12% ao ano, de forma não capitalizada, a partir da data da imissão na posse do bem expropriado, tendo como termo final a data do trânsito em julgado da sentença, e ainda ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença (R$ 17.901,37 — dezessete mil, novecentos e um reais e trinta e sete centavos), por ser o valor da indenização superior ao preço oferecido (R$ 100.560,52 (cem mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). (Ids. 5686545 - Pág. 1 a 5686546 - Pág. 2).

Foi interposto o presente recurso de Apelação, onde se pleiteou a reforma da r. Decisão tão somente em desfavor da aplicação de juros compensatórios na base de 12% ao ano desde a ocupação do bem e correção monetária, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou sua minoração. (Ids. 5686567 e 5686568).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
o recorrido reconheceu a procedência da demanda
,
e concordaram com o valor da avaliação, levando assim ao julgamento pela procedência da ação, com a autorização para o levantamento da importância depositada
, motivo pelo qual não há que se falar em juros compensatórios, já que estes seriam devidos somente na hipótese de diferença entre o valor ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença.

Isso porque a legislação de regência da matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é claro ao dispor que:

“Art. 15- A- No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.”

Nesse sentido colaciono jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. DOMÍNIO ÚTIL DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
.

1. Espécie que não está sujeita à remessa necessária, observado que o valor da indenização fixada na sentença não é superior ao dobro da quantia ofertada, ainda que devidamente corrigida, nos termos do parágrafo 1º do art. 28 do Decreto-lei nº 3.365/41.

2. Os juros compensatórios incidem sobre o valor da diferença entre oitenta por certo do valor da oferta, devidamente atualizada, e o fixado na sentença, conforme arts. 15-A e 33, parágrafo 2º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 27, parágrafos 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, por se tratar de norma especial aplicável à espécie.

4. O valor objeto da indenização deve ser pago mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
. (Apelação Cível, Nº 70080173719, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 28-03-2019)”

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS NA HIPÓTESE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTIA INFERIOR AO PREÇO INICIALMENTE OFERTADO.

1. Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia sido integralmente depositado no início da demanda. Precedentes: (Resp.n.º 886.258/DF, DJ. 02.04.2007; Resp. n.º 717.356/MT, DJ. 04.06.2007; Resp. n.º 780542/MT, DJ. 28.08.2006).

2. Os juros moratórios têm por finalidade ressarcir o expropriado pela mora no pagamento da indenização. No entanto, o justo preço foi equivalente à oferta inicial da autarquia expropriante, não se podendo falar em imputação de mora.

3. Os juros compensatórios, por sua vez, destinam-se a compensar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar, motivo pelo qual incidem a partir da imissão na posse do imóvel expropriado. Outrossim, o depósito prévio não inibe os juros compensatórios, porquanto visam implementar a perda antecipada da propriedade, salvo se houver coincidência entre o valor do depósito preliminar e o da sentença final, como no caso em análise.

4. Recurso especial não provido.
(REsp 1044920/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010)”

Portanto, quando inexistir diferença entre a indenização fixada na sentença e o valor inicialmente ofertado, não são devidos juros compensatórios, porquanto efetivamente devido foi integralmente depositado no início da demanda.

Por outro lado, em relação aos depósitos judiciais, o artigo 1.219 do CPC estabelece que:

“Art. 1.219. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz.”

Em virtude disso, o STJ editou a Súmula 179, cuja previsão é a seguinte:

“Súmula 179 do STJ: O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

Assim, ao determinar a correção monetária, em que houve depósito da indenização em conta judicial à disposição do Apelado, a r. sentença contrariou o entendimento do STJ, sufragado pela súmula acima citada.

Ademais, depósitos judiciais são realizados em instituições financeiras que corrigem monetariamente a totalidade dos valores a ela confiados. Aliás, não apenas corrigem, como também remuneram com juros.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. SÚMULA 179/STJ. TABELA PRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ATOS NORMATIVOS NÃO INCLUÍDOS NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL" (ART. 105, III, A, DA CF/1988). INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 178, § 10.º, INCISO III E 1058 DO

CÓDIGO CIVIL DE 1916; 12, DO DECRETO-LEI N.º 2.284/86 (COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 2311/86); 15 E 17 DA LEI N.º 7.730/89; 6.º, § 2.º, 9.º E 17, DA MP N.º 168, DE 15.03.1990, CONVERTIDA NA LEI N.º 8.024/90 E ALTERADA PELA LEI N.º 8.088/90 (PLANO COLLOR I); E 1.º, DA LEI N.º 6.899/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. A responsabilidade pela restituição dos valores depositados e corrigidos monetariamente é da instituição bancária que ostenta a qualidade de depositário judicial. Aplicação da Súmula 179/STJ, verbis: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos."

2. (...)

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 978.936/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 19/05/2010).” (Negritei)

Esposar entendimento diverso encontra óbice no princípio da proibição do enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão ou redução do valor dos horários advocatícios, razão não assiste ao apelo.

Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois consoante a orientação jurisprudencial do STJ, que admite serem arbitrados entre 0,5% e 5%, sobre a diferença entre o valor proposto e o arbitrado judicialmente:

“
17. Os honorários advocatícios em sede de desapropriação devem obedecer aos limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41, com a redação engendrada pela MP n.º 1.577/97, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização fixada judicialmente.
(REsp 1.114.407/SP, julgado em 09/12/2009; DJE de 18/12/2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos). (REsp 1172512/TO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011) (REsp 1172512/TO; Rel. Ministro LUIZ FUX; Julg. 22/02/2011; DJe 07/04/2011). (Destaquei)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, para excluir a incidência de juros compensatórios e correção monetária, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021